Tribunal: TJSP
Processo: 1022621-54.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. Execução contra Fazenda Pública. Termo de confissão de dívida. Título que já havia sido anulado pela Administração antes da propositura da ação. Súmula 473 do STF. Ausência de título válido. Petição inicial indeferida. Recurso desprovido.